Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707986-10.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILZA GUIMARAES DA SILVA LOPES, RENAILTO GENTIL LOPES, NILZA GUIMARAES DA SILVA LOPES LTDA - ME APELADO: JOSE MARIA OLIVEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a apelante Nilza Guimarães da Silva Lopes para juntar aos autos comprovante de rendimentos, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que o extrato bancário de ID 13721949 não se presta para tal fim. No mesmo prazo, regularize a apelante Nilza Guimarães da Silva Lopes sua representação processual, juntando aos autos a procuração ou substabelecimento outorgado ao advogado subscritor da apelação de ID 13212943. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora